Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO COM FILHO PORTADOR DE AUTISMO. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente na venda de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Afigura-se descabida a concessão de prisão domiciliar quando ausentes os requisitos legais e a excepcional justificativa, não havendo comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do condenado para os cuidados do filho, tampouco a impossibilidade de que a mãe da criança e outros familiares também prestem os cuidados necessários ao menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.